Tribunal: TJDFT
Processo: 0724646-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não recaindo o bloqueio sobre valores enquadrados nas hipóteses de impenhorabilidade taxativamente previstas na legislação, deve prevalecer a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
2. Recurso conhecido e não provido.